Tribunal: TJBA
Processo: 8026842-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026842-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CLEA MARIA VISCO SPINOLA e outros Advogado(s): MATHEUS BARRETO GOMES, ANNIBAL DE OLIVEIRA VIEIRA NETO AGRAVADO: VITOR ROBERTO MARCHEZINE DE ARAUJO e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VALOR DA CAUSA. CUSTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reiterou ordem de emenda à petição inicial em ação de reintegração de posse, exigindo correção do valor da causa. 2. A decisão agravada repetiu despacho anterior, já cumprido pelos agravantes mediante emenda à inicial e recolhimento das custas processuais e emolumentos necessários à citação do litisconsórcio. 3. Foram opostos embargos de declaração contra a decisão reiterada, os quais foram rejeitados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que determinou nova emenda à inicial e recolhimento de custas já havia sido devidamente cumprida pelos agravantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A providência determinada pelo juízo já foi atendida nos documentos identificados, com emenda à inicial e recolhimento das custas e emolumentos. 5. A repetição da exigência implica risco de prejuízo patrimonial aos agravantes e possível extinção prematura do feito por erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A repetição de exigência já cumprida pela parte autora configura erro material, devendo ser reformada para garantir o regular prosseguimento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026842-89.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante CLEA MARIA VISCO SPINOLA e outros e como apelada VITOR ROBERTO MARCHEZINE DE ARAUJO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .